Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-22.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio consumado triplamente qualificado. Nulidade posterior à pronúncia. Dosimetria. Análise negativa da personalidade e das Consequências do crime. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença na qual foi condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 29 do CP). II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade na formulação dos quesitos relativos às qualificadoras de motivo fútil e perigo comum, por ausência de individualização quanto ao réu a que se referem; e (ii) erro na valoração das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e às consequências do crime.
III. Razões de decidir
3. Os quesitos foram formulados de acordo com a sentença de pronúncia e apresentados de forma clara ao Conselho de Sentença, sendo que o réu foi julgado isoladamente, apartado dos corréus, em face do desmembramento do processo, o que permitiu a compreensão de que as qualificadoras eram aplicáveis a ele.
4. Há preclusão em relação à eventuais nulidades relativas à quesitação quando não arguidas imediatamente após a leitura dos quesitos, conforme art. 571, VIII, do CPP.
5. Ausentes provas suficientes de que o réu teria comemorado o crime ou permanecido bebendo como forma de orgulho ou comemoração, exclui-se a valoração negativa da personalidade.
6. O sofrimento dos parentes da vítima é inerente ao tipo penal de homicídio, e não há indícios de que o réu tivesse conhecimento prévio das condições pessoais da vítima no que concerne a ajuda que fornecia aos pais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Eventual erro na formulação dos quesitos deve ser arguido imediatamente após a leitura em plenário; a omissão implica preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 2. Não comprovado que o réu tenha se gabado ou comemorado a prática do delito, demonstrando frieza e insensibilidade, não cabe considerar desfavorável a personalidade. 3. A valoração negativa das consequências do crime deve se limitar a situações que excedam o resultado inerente ao tipo penal e estejam no âmbito do conhecimento do réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, § 2o, 44, 65, I e III, “d”, 67, 121, § 2o, II, III e IV; CPP, arts. 483, § 2o, 484, 571, VIII, 593, III; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/01/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/9/2023; TJDFT, ApCrim 0706025-72.2021.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 13/08/2024; TJDFT, ApCrim 0000271-85.2015.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, DJe 30/08/2023.